Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-59.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001042-59.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. RECUSA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as razões do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A existência de cobertura contratual para o diagnóstico do paciente impõe à seguradora garantir a realização do tratamento indicado pelo médico assistente como o mais adequado e eficaz à moléstia, sendo considerada abusiva a recusa injustificada.

II – Apresentados relatórios médicos descrevendo o problema da segurada e recomendando procedimento para a reparação de hipertrofia mamária, sem caráter estético, e constatada a abusividade da recusa, impõe-se a confirmação da sentença de procedência do pleito cominatório de obrigação de fazer, consubstanciado na autorização e custeio do procedimento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001042-59.2024.8.05.0076
, da Comarca de Entre Rios, em que figura como
Apelante
BRADESCO SAÚDE S/A e como
Apelada
MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA